Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706180-62.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDA: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRO-DF II). TERRACAP. IMÓVEL PRÉ-INDICADO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PENDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL No 41.015/2020. INCLUSÃO DO IMÓVEL EM EDITAL DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 1.1. Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, consoante expedientes registrados no PJe. 2. O artigo 1o da Lei n. 12.016/2009 dispõe que (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 3. No âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal (PRO-DF II), restando comprovada de forma inequívoca a pré-indicação da área do imóvel e a apresentação de requerimento de revogação administrativa de cancelamento do incentivo econômico, considera-se pendente o processo administrativo de concessão de direito real de uso do imóvel. 3.1. Ante a pendência do processo administrativo no âmbito do PRO-DF II, reputa-se ilegal o ato administrativo de inclusão do imóvel pré-indicado em edital de procedimento licitatório, por violação frontal ao disposto no artigo 94-A do Decreto Distrital n. 41.015/2020. 4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, ao anular a licitação por entender que estaria pendente procedimento de regularização da ocupação pela recorrida, circunstância que impediria a oferta do imóvel à venda. Sustenta que o termo de pré-indicação emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico constitui ato administrativo que compõe a fase processual, sem aptidão de gerar direito à empresa pleiteante, concluindo pela legalidade da disponibilização do imóvel para alienação. Afirma que não restou consignado que a empresa tenha assinado o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, instrumento este que outorgaria ao pretenso beneficiário do Programa PRO-DF o direito de usufruir do benefício econômico por meio da implantação do projeto. Assevera que em face do comprovado abandono do processo administrativo de regularização da ocupação do imóvel pela empresa recorrida, passados 14 (quatorze) anos sem que o interessado tenha cumprido as exigências mínimas para utilizar os imóveis de forma subsidiada, atendendo aos princípios de conveniência e oportunidade, a Terracap disponibilizou em edital a licitação pública na modalidade concessão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, porque “(...) o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, o que implica a inviabilidade do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." (AgInt no AREsp n. 2.352.927/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023